Tribunal: CARF
Processo: 13637.000376/2009-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13637.000376/2009-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.264 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de maio de 2020
Recorrente
BR DESCARTAVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
SIMPLES. TERMO DE INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE OPÇÃO.
PENDÊNCIA CADASTRAL NÃO SOLUCIONADA. CADASTRO CNPJ
COM CNAE IMPEDITIVO.
O fato motivador para o indeferimento de opção ao Simples Nacional é a
informação de código CNAE no cadastro do CNPJ da recorrente, circunstância
inclusive alertada no Acompanhamento do Resultado da Solicitação de Opção.
Não tendo a recorrente resolvido a pendência cadastral dentro do prazo, há que
se indeferir seu pedido de adesão.
INTIMAÇÕES
NO
ENDEREÇO
DO
REPRESENTANTE
LEGAL
(ADVOGADO) DO CONTRIBUINTE. DESCABIMENTO. SÚMULA CARF
No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação - seja por qualquer
meio - dirigida ao advogado do contribuinte, nos termos da Súmula CARF no
110, cujos os efeitos são vinculantes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
Ailton Neves da Silva- Presidente.

Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13637.000376/2009-26
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.264 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13637.000376/2009-26

Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Recorrente em face de
decisão proferida pela Delegacia Regional de Julgamento, objetivando a reforma do referido
julgado.
No caso, foi emitido Termo de Indeferimento da opção do Simples Nacional de e-
fls. 5. Sob o fundamento de que no cadastro do CNPJ da recorrente consta o Código CNAE
4619-2/00, reservado à “Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em
geral não especializado”.
Em sua impugnação (e-fls. 3) afirma que “Não obstante, a existência de tal
atividade haver constado do contrato social da empresa, esta jamais foi exercida, tinha tão
somente a finalidade futura, que não chegou a ocorrer.”
Afirma que no site da RFB, na página de perguntas e respostas sobre o Simples
Nacional há informação de que é possível a opção ao SN em casos que o contrato social prevê
atividade impeditiva juntamente com atividades permitidas, desde que a empresa exerça apenas a
atividade permitida (sem grifos no original- e-fls. 3):
“Lado outro, conforme orientação da Própria Receita Federal, facilmente
encontrada na página de Perguntas e respostas, sobre o simples Nacional, pode-se ler:
2.5. SE CONSTAR DO CONTRATO SOCIAL QUE A PESSOA JURÍDICA
PODE EXERCER ALGUMA ATIVIDADE QUE IMPEÇA A OPÇÃO PELO
SIMPLES NACIONAL, AINDA QUE NÃO VENHA A OBTER RECEITA DESSA
ATIVIDADE, TAL FATO É MOTIVO QUE IMPEDE SUA OPÇÃO POR ESSE
REGIME?
"Admite-se, no entanto, a existência no contrato social de atividades
impeditivas juntamente com não impeditivas, condicionando-se neste caso, porém, a
possibilidade de opcão e permanência no Simples Nacional, ao exercício tão somente
das atividades não vedadas. De outra parte, também estará impedida de optar pelo
Simples Nacional a pessoa jurídica que obtiver receita de atividade impeditiva, em
qualquer montante, ainda que não prevista no contrato social (Ver Pergunta 2.4)".

Ademais, procedeu à retificação do contrato social.
Em sessão de 23/11/2011 (e-fls. 32) a DRJ julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
OPÇÃO. ATIVIDADE VEDADA. IMPEDIMENTO. INDEFERIMENTO
Há que se manter o indeferimento da opção, vez que o registro da alteração
contratual, na qual foi suprimido código de atividade econômica impeditiva ao
ingresso no Simples Nacional, deu-se após a ciência do Termo de
Indeferimento.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.264 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13637.000376/2009-26

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls.39 ), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Reafirma que não exerce a atividade impeditiva e que a mera indicação do CNAE
no CNOJ não poderia ser impeditivo para ingresso no Simples Nacional
Afirma que realizou alteração cadastral na Junta Comercial no dia 19/02/2009,
portanto dentro do prazo de 30 dias para regularização (que iniciou em 19/02/2009), em que pese
o registro ter ocorrido em 18/03/2009.
Prossegue afirmando que a situação “de fato, necessária e suficiente para validar
uma possível exclusão fundamentada no exercício de atividades, é a efetiva obtenção de receita
dessas atividades e não somente uma indicação de existência como atividade secundário no
objeto social”.
Apresenta julgados deste CARF que amparam sua tese.
Ao final pede o provimento do recurso com reforma da decisão de primeiro grau,
acrescentando que seja intimada da data da realização do julgamento para efeitos de pedido de
sustentação oral.

É o relatório

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Da Intimação da ciência da seção de julgamento
A recorrente requer que seja intimada da seção de julgamento de seu recurso.
Todavia, tal pretensão não encontra respaldo na legislação de regência, pois
procedimento de indicação e publicidade da pauta de julgamento para fins de pedido de
sustentação oral prevista no artigo 55 do Regimento Interno do CARF:

Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.264 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13637.000376/2009-26

Art. 55. A pauta da reunião indicará:
I - dia, hora e local de cada sessão de julgamento;
II - para cada processo:
a) o nome do relator;
b) o número do processo; e
c) os nomes do interessado, do recorrente e do recorrido;
III - nota explicativa de que os julgamentos adiados serão realizados
independentemente de nova publicação.
§ 1o A pauta será publicada no Diário Oficial da União e divulgada no sítio do
CARF na Internet, com, no mínimo, 10 (dez) dias de antecedência.
§ 2o Na hipótese de pluralidade de sujeitos passivos, constará da pauta o nome
do sujeito passivo cadastrado como principal no processo, seguido da expressão
“e outros”.
§ 2o Na hipótese de pluralidade de sujeitos passivos, constará da pauta apenas o
nome do sujeito passivo cadastrado como principal nos autos do processo.
(Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)

Quanto a intimação dos advogados da recorrente, este CARF já consolidou a
questão por meio as súmula 110:
Súmula CARF no 110:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
DO MÉRITO
Entendo que assiste não razão à recorrente.
Pelo que se observa dos autos, a recorrente foi impedida de aderir ao Simples
Nacional porque no cadastro CNPJ da Receita Federal constava código de CNAE que representa
atividades impeditiva de adesão/permanência ao Simples Nacional. No caso, o código 4619-2/00
como se verifica no termo de indeferimento de e-fls.:

O ponto ainda controverso está na alegação apresentada pelo relator do Acórdão
recorrido de que a alteração cadastral teria sido protocolada apenas em 18/03/2009 (do que seria
prova o carimbo aposto no documento de e-fls.17) ou, como alega a recorrente, que a alteração
se deu em 01/02/2009 conforme um extrato de e-fls. 8.
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.264 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13637.000376/2009-26

Entendo como correta a decisão da DRJ. A própria recorrente, na sua impugnação
afirma que a “alteração contratual se consumou em 18/03/2009, sob o n° 4105893, (conforme
documento acostado”, ainda que alegue não ter culpa pela demora.
O carimbo de e-fls. 17 não dá margens a dúvidas que a alteração contratual foi
protocolada no dia 18/03/2009, como a própria recorrente alega na sua impugnação.
Trata-se assim de uma pendência cadastral. A recorrente possuía em seu cadastro
CNPJ código CNAE representativo de atividade impeditiva. Por este motivo, foi emitido o termo
de indeferimento de e-fls. 5.
Nos termo do artigo 7 da Resolução CGSN no 4 do Conselho gestor do Simples
Nacional , a opção ao simples nacional “dar-se-á por meio da internet, sendo irretratável para
todo o ano-calendário.” . No artigo 9o, vemos que o código CNAE é requisito importante para a
verificação da regularidade cadastral da empresa optante.
“Art. 9o Serão utilizados os códigos de atividades econômicas previstos na
Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) informados pelos
contribuintes no CNPJ, para verificar se as ME e as EPP atendem aos requisitos
pertinentes.
§ 1o O CGSN publicará resolução específica relacionando os códigos da CNAE
impeditivos ao Simples Nacional.
§ 2o Na resolução a que se refere o § 1o serão relacionados também os códigos
ambíguos da CNAE, ou seja, os que abrangem concomitantemente atividade
impeditiva e permitida ao Simples Nacional.
§ 3o A ME ou a EPP que exerça atividade econômica cuja CNAE seja considerada
ambígua não participará da opção tácita prevista no art. 18, podendo, entretanto,
efetuar a opção de acordo com o art. 7o, quando prestará declaração de que exerce tão-
somente atividades permitidas no Simples Nacional.
§ 4o Na hipótese de alteração da relação de códigos impeditivos ou ambíguos, serão
observadas as seguintes regras:
I - se determinada atividade econômica deixar de ser considerada como impeditiva ao
Simples Nacional, as ME e as EPP que exerçam essa atividade passarão a poder optar
por esse regime de tributação a partir do ano-calendário seguinte ao da alteração desse
código, desde que não incorram em nenhuma das vedações do art. 12;
II - se determinada atividade econômica passar a ser considerada impeditiva ao
Simples Nacional, as ME e as EPP optantes que exerçam essa atividade deverão
efetuar a sua exclusão obrigatória, porém com efeitos para o ano-calendário
subseqüente.”
Portanto, correta a decisão de primeiro grau pois a recorrente não demonstrou a
sua regularidade cadastral no prazo de opção. As alterações realizadas posteriormente apenas
afeta futuro pedido de opção, não discutido nos presentes autos.
O que se verifica nos presentes autos é que o termo de indeferimento de opção
pelo Simples Nacional de e-fls. 5 foi motivado pelo fato de que no seu cadastro CNPJ havia o
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.264 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13637.000376/2009-26

códigos CNAE 4619-2/00 representativo de atividades impeditiva. Por este motivo, foi emitido o
termo de indeferimento de e-fls. 5.
Nos termo do artigo 7 da Resolução CGSN no 4 do Conselho gestor do Simples
Nacional , a opção ao simples nacional “dar-se-á por meio da internet, sendo irretratável para
todo o ano-calendário.” . No artigo 9o, vemos que o código CNAE é requisito importante para a
verificação da regularidade cadastral da empresa optante.
“Art. 9o Serão utilizados os códigos de atividades econômicas previstos na
Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) informados pelos
contribuintes no CNPJ, para verificar se as ME e as EPP atendem aos requisitos
pertinentes.
§ 1o O CGSN publicará resolução específica relacionando os códigos da CNAE
impeditivos ao Simples Nacional.
§ 2o Na resolução a que se refere o § 1o serão relacionados também os códigos
ambíguos da CNAE, ou seja, os que abrangem concomitantemente atividade
impeditiva e permitida ao Simples Nacional.
§ 3o A ME ou a EPP que exerça atividade econômica cuja CNAE seja considerada
ambígua não participará da opção tácita prevista no art. 18, podendo, entretanto,
efetuar a opção de acordo com o art. 7o, quando prestará declaração de que exerce tão-
somente atividades permitidas no Simples Nacional.
§ 4o Na hipótese de alteração da relação de códigos impeditivos ou ambíguos, serão
observadas as seguintes regras:
I - se determinada atividade econômica deixar de ser considerada como impeditiva ao
Simples Nacional, as ME e as EPP que exerçam essa atividade passarão a poder optar
por esse regime de tributação a partir do ano-calendário seguinte ao da alteração desse
código, desde que não incorram em nenhuma das vedações do art. 12;
II - se determinada atividade econômica passar a ser considerada impeditiva ao
Simples Nacional, as ME e as EPP optantes que exerçam essa atividade deverão
efetuar a sua exclusão obrigatória, porém com efeitos para o ano-calendário
subseqüente.”
Portanto, correta a decisão de primeiro grau pois a recorrente não demonstrou a
sua regularidade cadastral no prazo de opção. As alterações realizadas posteriormente apenas
afeta futuro pedido de opção, não discutido nos presentes autos.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.264 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13637.000376/2009-26

Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital